Tribunal: TJMT
Processo: 1029303-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029303-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (EMBARGANTE), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (EMBARGANTE), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (EMBARGANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (EMBARGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (EMBARGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), Pollyana C de Souza registrado(a) civilmente como POLLYANA CORRADINI DE SOUZA - CPF: 072.200.139-81 (ADVOGADO), ALINE JULIANA BARBOSA AMORIM - CPF: 077.688.089-67 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (EMBARGANTE), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (EMBARGADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (EMBARGADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (EMBARGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). ACOLHIMENTO APENAS PARA MAJORAR A VERBA HONORARIA FIXADA NA SENTENÇA FACE AO DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em ação de Embargos de Terceiro, mantendo a improcedência do pedido de desconstituição de penhora incidente sobre frações ideais de imóvel rural, bem como a retificação do valor da causa para adequá-lo ao proveito econômico perseguido, com manutenção da sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões submetidas à apreciação: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) saber se o julgado incorreu em omissão quanto ao critério de fixação do valor da causa nos Embargos de Terceiro; (iii) saber se houve omissão quanto à limitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros às forças da herança, conforme art. 1.997 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios constituem instrumento de integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito.

Quanto à alegação de omissão acerca da majoração dos honorários recursais, verifica-se que o acórdão, embora tenha mantido a sucumbência e mencionado o rateio proporcional (art. 87 do CPC), não se pronunciou expressamente sobre a incidência do art. 85, § 11, do CPC, malgrado o desprovimento integral do recurso. Configurada, pois, omissão específica, a justificar a integração do julgado, com a majoração dos honorários advocatícios, em observância à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

No tocante à suposta omissão quanto ao valor da causa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que, em Embargos de Terceiro, o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo adequada a fixação com base na avaliação homologada da fração ideal constrita, nos termos do art. 293 do CPC. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do critério jurídico adotado.

Também não se verifica omissão quanto à limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança (art. 1.997 do CC), porquanto o acórdão consignou a pertinência do regime sucessório como fundamento para afastar a condição de terceiro estranho à execução, mantendo a sujeição do bem ao passivo hereditário. A pretensão de detalhamento quantitativo da responsabilidade ultrapassa os limites integrativos dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração opostos por Rockenbach Holding e outra acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Embargos de Declaração opostos por Victor Pozzi Jantalia e outros, rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de pronunciamento expresso acerca da majoração de honorários recursais, em caso de desprovimento integral do recurso, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, impondo-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação do Tema 1.059 do STJ.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o critério de fixação do valor da causa com base no proveito econômico perseguido, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via aclaratória.

3. A menção expressa ao regime sucessório e à sujeição do bem às forças da herança afasta alegação de omissão quanto à limitação da responsabilidade dos herdeiros, sendo inadequado o manejo dos embargos declaratórios para detalhamento quantitativo não requerido oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 11, 87 e 293; Código Civil, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
Rockenbach Holding S.A., Andaluzia Participações Societárias S.A. e Victor Pozzi Jantali e outros,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignadas,
Rockenbach Holding S/A
e
Andaluzia Participações Societárias S/A
opuseram
Embargos de Declaração (id. 342987390)
, sustentando
omissão
do acórdão por não ter procedido à majoração dos honorários sucumbenciais recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, apesar do desprovimento integral do recurso, invocando orientação do Tema 1.059 do STJ e precedente desta Corte local (indicando, inclusive, julgado de relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) no sentido da majoração em caso de desprovimento integral, ainda que inexista pedido expresso, requerendo, ao final, o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão e majorar os honorários recursais.

Intimados,
Victor Pozzi Jantalia
,
Adriano Pozzi Jantalia
e
Luciana Pozzi Jantalia
apresentaram
contrarrazões (id. 345594886)
, aduzindo, em suma: (i) ausência de cabimento dos embargos por inexistir omissão e por pretenderem rediscussão do mérito; (ii) que o art. 85, § 11, do CPC demandaria trabalho adicional em grau recursal, e que não haveria atuação apta a justificar majoração, invocando precedentes; (iii) pugnando, ao final, pelo não conhecimento ou rejeição dos embargos declaratórios das referidas embargantes.

Por sua vez,
Victor Pozzi Jantalia
,
Adriano Pozzi Jantalia
e
Luciana Pozzi Jantalia
opuseram
Embargos de Declaração (id. 343097888)
, apontando duas alegadas omissões no acórdão embargado: (i) omissão quanto à necessidade de limitar o valor da causa, em embargos de terceiro, ao “valor da dívida” (segundo afirmam, orientação do STJ), reiterando que o acórdão teria validado o valor de R$ 26.151.282,20 (avaliação da fração constrita) sem enfrentar a tese de limitação; (ii) omissão por ter reconhecido os embargantes como sucessores do devedor originário no cumprimento de sentença, mas sem limitar expressamente a responsabilidade patrimonial de cada herdeiro à proporção da herança recebida, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, chegando a afirmar que o valor do cumprimento de sentença seria de R$ 107.566.513,19 e que, tendo recebido apenas 5% da herança, eventual responsabilidade estaria limitada a 5% desse débito (R$ 5.378.325,82), pedindo integração, inclusive para fins de prequestionamento e acesso ao Recurso Especial.

Em face desses embargos (id. 343097888),
Rockenbach Holding S.A.
e
Andaluzia Participações Societárias S.A.
apresentaram
contrarrazões (id. 345483894)
, sustentando, em síntese: (i) quanto ao valor da causa, que a matéria já teria sido expressamente decidida pelo acórdão (id. 341564881), tratando-se de mera irresignação; (ii) quanto à alegação de quotas-partes hereditárias e limitação de responsabilidade, que inexistiria pedido nesse sentido na petição inicial dos embargos de terceiro, caracterizando
inovação recursal
, pugnando pela rejeição total dos aclaratórios.

Ainda sobre os embargos de declaração opostos por Victor Pozzi Jantalia e outros (id. 343097888),
Rita Terezinha Kuhn
apresentou
Impugnação (id. 345297395)
, defendendo, em linhas gerais, que a premissa de julgamento adotada no acórdão embargado teria sido clara ao reconhecer que o imóvel matrícula 1.383 tem origem no patrimônio do devedor originário, alcançando as forças da herança, e que não haveria vício a sanar pela via dos aclaratórios, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

A matéria devolvida a este colegiado, nesta fase integrativa, encontra-se circunscrita a duas frentes: (a) nos embargos de declaração opostos por Rockenbach Holding S/A e Andaluzia Participações Societárias S/A (id. 342987390), apurar se houve omissão no acórdão (id. 341564881) quanto à majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC; (b) nos embargos de declaração opostos por Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia (id. 343097888), examinar se houve omissão (i) sobre suposta necessidade de limitação do valor da causa dos embargos de terceiro ao “valor da dívida”, e (ii) sobre a limitação/individualização da responsabilidade patrimonial dos herdeiros à fração da herança (art. 1.997 do CC), com reflexos no valor da causa.

Como premissa metodológica, cumpre reiterar que os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão da causa sob a perspectiva do inconformismo da parte, sob pena de indevida conversão do art. 1.022 do CPC em sucedâneo recursal. A finalidade do instituto é integrar (omissão), esclarecer (obscuridade), harmonizar (contradição) ou corrigir (erro material) a decisão judicial.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame dos embargos opostos.

No que toca, inicialmente,
aos embargos de declaração opostos por Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia (id. 343097888),
observo que o acórdão embargado enfrentou, de modo expresso e estruturado, tanto a questão do valor da causa quanto a moldura fática-jurídica que afasta a qualidade de “terceiro” e mantém a sujeição do bem ao regime executório.

Com efeito, o acórdão consignou que a controvérsia sobre valor da causa não se resolve por “fórmula abstrata única”, mas pela aderência do valor atribuído ao proveito econômico efetivamente perseguido, concluindo ser adequado o parâmetro da avaliação homologada no cumprimento de sentença, extraindo-se o montante de R$ 26.151.282,20 como referência, exatamente por corresponder ao objeto litigioso (integralidade da fração constrita).

Ademais, na síntese final, reiterou-se que, em embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao objeto litigioso e ao proveito econômico buscado, reputando adequada a fixação pelo valor de avaliação do bem (ou fração) constrito quando fundamentada no art. 293 do CPC e em avaliação homologada, tudo na linha da tese expressamente firmada no próprio acórdão embargado.

Portanto, a pretensão dos embargantes, ao insistirem na necessidade de que o acórdão “declare” uma limitação ao “valor da dívida”, revela, na substância, inconformismo com o critério jurídico adotado (aderência ao proveito econômico e ao objeto litigioso), e não ausência de pronunciamento. A via aclaratória não se presta a reabrir a discussão para substituir o critério de fundamentação, notadamente quando o acórdão explicitou por que o valor da causa deve gravitar em torno da fração constrita e de sua avaliação, no contexto do art. 293 do CPC. E tanto assim é que as próprias contrarrazões das embargadas Rockenbach e Andaluzia enfatizam que a “primeira omissão” (valor da causa) já teria sido enfrentada no acórdão (Id. 341564881), configurando mera irresignação.

No ponto relativo à “segunda omissão” (limitação/individualização da responsabilidade hereditária – art. 1.997 do CC), também não vislumbro lacuna integrativa.

O acórdão embargado registra, ao justificar a manutenção da improcedência, que o Juízo de origem assentou a sujeição do bem ao passivo hereditário e invocou o regime de responsabilidade patrimonial do art. 1.997 do Código Civil, expressamente transcrito na sentença, além de anotar ausência de demonstração de quitação do acervo e de origem autônoma apta a excluir a constrição. Ou seja: ainda que os embargantes pretendam extrair consequências quantitativas específicas (percentuais e valores) do regime do art. 1.997 do CC, o acórdão embargado não se manteve silente quanto ao fundamento jurídico central: reconheceu a pertinência do regime sucessório (forças da herança) como componente do raciocínio que mantém o bem sob a constrição, afastando a “estraneidade” exigida pelo art. 674 do CPC.

Nesse mesmo sentido, a impugnação apresentada por Rita Terezinha Kuhn pontua que a premissa do acórdão foi clara no sentido de que o imóvel advém do patrimônio do devedor originário, alcançando as forças da herança, e que inexiste vício a sanar pela via aclaratória.

Some-se a isso que as contrarrazões de Rockenbach Holding S/A e Andaluzia Participações Societárias S/A apontam, ainda, que a discussão sobre “quotas-parte” e limitação de responsabilidade não foi objeto de pedido na petição inicial dos embargos de terceiro (id indicado na peça), o que configuraria inovação recursal, reforçando o descompasso entre a pretensão integrativa e o verdadeiro objetivo de ampliar o debate decisório após o julgamento do mérito.

Na via estreita do art. 1.022 do CPC, não cabe compelir o órgão julgador a redigir pronunciamento com o nível de detalhamento pretendido pela parte (inclusive com aritmética de percentuais de herança e montantes do débito), quando a fundamentação adotada já enfrentou o núcleo necessário ao desate da controvérsia posta (valor da causa por aderência ao proveito econômico/objeto litigioso; ausência de “terceiro” e sujeição do bem à execução no contexto sucessório).

Em suma, inexistindo omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração de Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia (id. 343097888) devem ser rejeitados.

Passo, então, aos
embargos de declaração opostos por Rockenbach Holding S/A e Andaluzia Participações Societárias S/A
(id. 342987390), pelos quais sustentam omissão do acórdão embargado ao deixar de majorar honorários recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, não obstante o desprovimento integral do recurso, invocando o Tema 1.059 do STJ e precedente local no sentido de que a majoração é devida quando o recurso é integralmente desprovido. A parte embargada, em contrarrazões, afirma inexistir omissão e sustenta que a majoração exigiria “trabalho adicional” em grau recursal, inexistente na espécie, pugnando pela rejeição do aclaratório.

Aqui, é preciso distinguir, com rigor metodológico, (i) a existência de ponto omitido no julgado e (ii) o acerto ou desacerto da conclusão a ser integrada. No acórdão embargado, ao final, consignou-se: “Recurso de apelação desprovido (...), inclusive quanto à sucumbência, observada a integração superveniente quanto ao rateio proporcional dos honorários entre patronos das embargadas (art. 87 do CPC), já determinada na origem.” Nota-se, portanto, que o colegiado mencionou sucumbência e fez referência ao rateio proporcional (art. 87 do CPC), mas não consignou expressamente a incidência ou a não incidência do art. 85, § 11, do CPC quanto à majoração recursal.

Sob essa perspectiva, reputo presente omissão específica, pois, em julgamento de recurso integralmente desprovido, com honorários já fixados na origem, o órgão julgador deve deliberar, de forma expressa, sobre a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC, seja para majorar, seja para fundamentar o não cabimento no caso concreto. A exigência de enfrentamento do tema decorre, inclusive, da racionalidade do sistema de precedentes e da necessidade de coerência decisória: o STJ, ao tratar do Tema repetitivo sobre honorários recursais, assentou que a majoração pressupõe o fracasso integral do recurso (desprovimento integral ou não conhecimento), não se aplicando em caso de provimento total ou parcial, ainda que mínimo. Assim, a ausência de pronunciamento explícito sobre o ponto quando provocado pela parte, caracteriza omissão integrável pela via dos aclaratórios.

Superada a existência do vício, passa-se à forma de integração.

O art. 85, § 11, do CPC, em síntese, determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o teto global previsto nos §§ 2o e 3o (percentuais conforme a base de cálculo aplicável). E, conforme a moldura do Tema 1.059/STJ, a majoração está condicionada ao fato objetivo do desprovimento integral (ou não conhecimento) do recurso, o que efetivamente ocorreu no caso, segundo o próprio dispositivo e tese do acórdão embargado (“Recurso de apelação desprovido”).

Quanto ao argumento de ausência de “trabalho adicional”, invocado pelos embargados em contrarrazões, embora o § 11 mencione a valoração do labor recursal, a integração que ora se faz não exige reabrir o mérito da apelação, mas apenas cumprir o comando legal e o padrão jurisprudencial relativo à sucumbência recursal.

De todo modo, para afastar qualquer alegação de efeito infringente indevido, consigno expressamente que a majoração, aqui, tem natureza de consectário legal do julgamento recursal e não altera a conclusão de improcedência dos embargos de terceiro nem o desprovimento do recurso, mantendo-se íntegro o resultado.

Diante desse quadro, tenho por bem
acolher os embargos de declaração opostos por Rockenbach Holding S/A e Andaluzia Participações Societárias S/A (id. 342987390), apenas para majorar os honorários sucumbenciais recursais, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a base de cálculo já fixada na origem e mantida no acórdão embargado
(inclusive quanto ao rateio proporcional entre patronos, art. 87 do CPC, conforme já consignado no acórdão).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração
oposto por Rockenbach Holding S/A e Andaluzia Participações Societárias S/A,
sem efeitos infringentes,

para
integrar o acórdão quanto à majoração de honorários recursais
;

e
REJEITO
os embargos de declaração
apresentado por Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026